Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740071-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIR FERNANDES COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. DECISÃO MANTIDA. 1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 está restrito às parcelas não compreendidas no objeto do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, vencidas entre a interrupção do pagamento e a impetração do mandamus, ocorrida em 28/04/97. 2. No capítulo que tratou sobre o interesse de agir do Sindicato-Autor, o Juiz sentenciante destacou que a segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança 7.253/97 determinava o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ. 3. Igualmente, consta expressamente no Acórdão n.o 730.893, que julgou os recursos interpostos contra a sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre interesse processual”. 4. A fundamentação dá sentido e define o alcance da parte dispositiva do julgado, de forma que o comando da sentença não pode ser interpretado em contrariedade com as razões de decidir apontadas pelo julgador. 5. É inviável a pretensão do credor de expandir os limites temporais da condenação fixada no título judicial em execução para além do objeto da demanda, em contrariedade ao que restou definido na fundamentação do julgado. 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que a sentença estabelecida na ação ordinária 32.159/1997 assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso até o dia em que efetivamente restabelecido o benefício. Defende a necessária observância da coisa julgada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029